Tribunal: TJBA
Processo: 8010447-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010447-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO CUNHA DORIA, MARCIO CUNHA DORIA, HERSEN CUMMING E SILVA JUNIOR

AGRAVADO: LUIZ RIBEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
THAIS FIAMA ANDRADE MIRABEAU

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA que manteve decisão liminar em agravo de instrumento, assegurando o restabelecimento de plano de saúde cancelado por inadimplência de uma parcela, reconhecendo a nulidade da notificação de cancelamento recebida por terceiro e a presença de boa-fé dos consumidores.

II. Questão em discussão: Analisa-se se o acórdão recorrido contém omissões, obscuridades ou contradições, aptas a ensejar o acolhimento dos embargos, com eventual modificação do conteúdo decisório, ou se se trata de mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão já proferida.

III. Razões de decidir: O acórdão embargado analisou expressamente a invalidade da notificação, por ter sido recebida por terceiro estranho à relação contratual, após o prazo legal. Também fundamentou adequadamente o reconhecimento da surrectio com base na quitação das parcelas subsequentes e no histórico contratual de mais de 40 anos. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscussão do mérito ou reexame de teses rejeitadas.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010447-56.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Embargado LUIZ RIBEIRO DA SILVA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça